Tribunal: STF
Processo: HC 225985
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Silva Gomes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 740.492/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para "reduzir a pena final, definitiva total e já concursiva para dez (10) anos, quatro (4) meses e treze (13) dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional fechado, além do pagamento de vinte e quatro(24) dias-multa, arbitrados no piso". A condenação restou transitada em julgado.



    A defesa alega, em síntese, que deve ser revista a dosimetria da pena, ante alegada ausência de fundamentação idônea, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade para exasperação da pena base e, caso acolhida a tese, revisto o regime inicial de cumprimento da pena. 



    Requer, ao final,



    “conceder a ordem LIMINAR, confirmando-a no mérito, para: 



    Seja fixada a pena-base no mínimo legal, 



    Seja aplicado o Regime Semiaberto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. A pena-base do crime de roubo foi exasperada em razão do conteúdo econômico relevante da res furtiva, premissa que parece harmonizar-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual é possível "[a] valoração desfavorável das consequências do delito concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos" (AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020). 



    3. Com relação ao pleito subsidiário de que a fixação da pena-base limite-se ao aumento em patamar de 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desabonada, conclui-se, ao menos primo ictu oculi, que não há excesso injustificado, tendo em vista que a fração empregada pelo Tribunal local (1/6 sobre a pena mínima) está em consonância com o parâmetro usualmente aplicado por esta Corte. 



    4. Ademais, não há como prontamente reconhecer ilegalidade na fixação do regime fechado, considerando a pena total aplicada ao Agravante, 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Ressalto, por fim, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente